Tribunal: STF
Processo: ACO 776
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Agravo interno nos embargos de declaração na ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Direito Processual Civil. 3. Efeito suspensivo aos embargos de declaração. Relevante fundamentação. Demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. Fazenda Pública. Duplicidade de utilização de meios jurídicos de cobrança concomitantes. Impossibilidade. 5. Ofensa aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo interno a que se nega provimento.